Tribunal: TJDFT
Processo: 0705956-56.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para declarar a inexistência dos contratos de mútuos de n. 334237853-0 e 334246125-2, condenar o réu/recorrido a suspender os descontos realizados do benefício previdenciário da autora/recorrente e condená-lo à repetição de indébito no valor de R$ 2.250,40. A insurgência recursal cinge-se à indenização por dano moral.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. No caso, incontroversa a fraude perpetrada em prejuízo da autora/recorrente, tendo sido realizados dois empréstimos consignados em seu nome, do que resultou descontos em seu benefício previdenciário.
5. Nada obstante, não se vislumbram odiosos reflexos à psique da autora/recorrente em razão da fraude sofrida. Isso porque, embora não consentidos os descontos em seu benefício previdenciário, o valor dos empréstimos foram transferidos para sua conta bancária, não se evidenciando fragilização da sua saúde financeira. As chateações decorrentes da falha da prestação do serviço bancário não são hábeis a vilipendiar os direitos de personalidade da autora/recorrente, de modo que não são devidos danos morais.
6. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
7. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da gratuidade de justiça.